Tribunal: CARF
Processo: 10865.720319/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720319/2013-61
ACÓRDÃO
2202-011.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILDO JOSE DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações relativas ao estado de saúde da filha do
Recorrente, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar que o imposto de
renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas
vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720319/2013-61
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 28/32, relativa ao(s)
ano(s)-calendário de 2009. Foi exigido o valor de R$ 28.148,78.
O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 3.394,70.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 12.816,07.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de mora, é de R$ 1.547,41.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 60.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 65.276,63 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF -
Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-
40 - INSTITUTO
NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720319/2013-61
3
02803246856
85.032,02
19.755,39
65.276,63
0,00
0,00
0,00
Complementação dos Fatos
O Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010 suspendeu os efeitos do AD PGFN no 1/2009.
Por ocasião do lançamento inexiste suspensão da exigibilidade em decorrência da
Ação Civil Pública 1999.61.00.003710-0 (JFSP).
Não existe previsão legal para a dedução de honorários advocatícios quando o
rendimento recebido acumuladamente decorre de decisão administrativa.
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de RS 1.913,12, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
29.979.036/0001-40 -
INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

02803246856
1.899,78
3.812,90
1.913,12
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 14/01/2013. A ciência pelo(a)
contribuinte ocorreu em 22/01/2013, fl 48. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação de fl(s) 2/26 em 18/02/2013, alegando, em síntese:
· O impugnante requereu benefícios do INSS. O INSS reconheceu o direito do
impugnante efetuando o pagamento de forma acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de
acordo com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
· Fundamenta seu direito no Ato Declaratório n 1, de 27.03.09, editado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional com fundamento no PARECER PGFN/CRJ
287/2009, aprovado pelo Ministro da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 13.05.2009.
· Cita a jurisprudência.
· Diz que tem uma filha deficiente.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 55/59.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 33/47, para comprovar suas alegações.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720319/2013-61
4
Valores
Declarados -
Tributação pelo
Ajuste Anual
CPF
Nome
Ind
Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto
Retido
Origem-
Ficha da
Declaração
028.032.468-
56
VILDO
JOSE
DA
SILVA
Decl.
29.979.036/0001-
40
19.755,39
3.812,90
Rendimentos
Tributáveis PJ
028.032.468-
56
VILDO
JOSE
DA
SILVA
Decl.
68.346.774/0001-
02
9.111,20
0,00
Rendimentos
Tributáveis PJ
Dirf Relacionadas Ajuste Anual pelo Processamento
CPF
Beneficiário
Fonte Pagadora
Cd
Receita
Rendimento
Imposto
Retido
Detalhes
028.032.468-
56
VILDO JOSE
DA SILVA
29.979.036/0001-
40
0561
85.032,02
1.899,78
-
028.032.468-
56
VILDO JOSE
DA SILVA
68.346.774/0001-
02
0561
9.111,20
0,00
-
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Deve-se manter o lançamento fiscal relativa ao imposto de renda retido na fonte
quando não ficar comprovada a retenção.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720319/2013-61
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2014, Recurso Voluntário, no qual reproduziu os mesmos argumentos
apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Primeiramente, importante mencionar que o Recorrente traz alegações relativas ao
estado de saúde de sua filha, mas esse processo não tem relação com dedução de dependentes ou
despesas médicas, motivo pelo qual essa parte do Recurso Voluntário não será conhecida.
De resto, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Em segundo lugar, tem-se que a discussão se refere à tributação pelo imposto de
renda dos rendimentos recebidos acumuladamente. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relativas ao estado de saúde da filha do Recorrente, e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado
pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720319/2013-61
6
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 163
DF CARF MF
Original